Tribunal: TJBA
Processo: 8004612-09.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004612-09.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALDO FIRMINO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI/ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO BEM IMÓVEL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM O ART. 38 DO CTN. ENTENDIMENTO DO STJ. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
em

face de Sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por
RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
,

em que se busca que a Prefeitura Municipal de Camaçari seja impedida de exigir recolhimento de qualquer diferença de ITIV para que não se consume a grave violação ao direito líquido e certo do impetrante. (
Id.21502204
)

2.Cinge-se o mérito da controvérsia a respeito da apuração do valor do ITIV de acordo com a apuração feita pelo fisco municipal do preço de mercado do imóvel tributado, objeto do recolhimento do imposto.

3.Nesse diapasão, o valor venal, para fins de incidência do ITIV, é o valor pelo qual o bem seria transmitido em condições de mercado, ou seja, o valor de venda do imóvel, objeto da transação imobiliária. Art.38 do CTN e arts.110 e 111 do CTM.

4.Insta salientar que
a
competência para legislar em direito tributário
é da União, dos Estados e do Distrito Federal , consoante art. 24, I, CF/88, onde a União estabelece as normas gerais, e os estados e o DF estabelecem normas específicas.

5.Os municípios embora não aparecerem expressos com competência legislativa tributária concorrente, a doutrina e a jurisprudência apontam que existe regra na própria CF que autoriza o ente municipal a legislar sobre interesse local (art. 30, I e II, CF).

6.
Assentadas as premissas balizadas acima, não há nenhum contraponto entre o que dispõe o CTN sobre a base de cálculo do ITIV , art. 38 e o que disciplina a lei local , ou seja, a base de cálculo do ITIV é o valor da operação , da transmissão do bem.

7.Na situação posta em análise o imóvel tributado é localizado na Rua do Pesque e Pague, no distrito de Catu de Abrantes, Abrantes, no Município de Camaçari/BA, e inscrito no cadastro municipal sob número 2015998, outrossim, segundo o contrato de compra e venda foi alienado por R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais). (
Id.21502161
)

8.Dito isso, no caso dos autos, respeitado o artigo 148 do CTN foi observado o contraditório e a ampla defesa, através de processo administrativo fiscal para apurar a divergência dos valores do referido imóvel, inicialmente tombado sobre o nº 0000048988,
Id.21502193
, onde segundo a avaliação do fisco municipal, o preço de mercado do imóvel é de R$15.802.500,00 (quinze milhões, oitocentos e dois mil e quinhentos reais), sendo o importe a recolher de ITIV de R$474.075,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil, setenta e cinco reais).

9.Após impugnação administrativa, nº49199 , o imóvel tributado foi reavaliado para R$3.687.250,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais) e o imposto em R$110.617,50 (cento e dez mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos) (
Id.21502194
)

10. Com efeito, o art.149 do CTN traz as hipóteses em que deve o fisco arbitrar de ofício o valor do tributo após a declaração do contribuinte, todavia, da leitura dos incisos do artigo supra não é possível encaixar a hipótese dos autos a amparar a revisão de ofício pelo fisco do valor do imóvel tributado, e por conseguinte, o importe do ITIV a ser recolhido, ignorando o preço em que o bem foi vendido, inclusive aumentando de forma exorbitante o valor do tributo.

11.Em arremate, ilidida pelo Apelado, por prova inequívoca, a presunção de certeza do ato administrativo, através do contrato de compra e venda assinado e registrado em cartório, já que em consonância com a legislação aplicável que delibera que a base de cálculo do ITIV é o valor do bem transmitido.
APELAÇÃO IMPROVIDA.SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Da Apelação Cível nº
8004612-09.2020.8.05.0039
, de Camaçari, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e
RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

MR/08